Tribunal: STF
Processo: RE 178777
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
FINSOCIAL - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. A DECISÃO
PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 150.764-1, POR MIM RELATADO,
E CUJO ACÓRDÃO FOI PUBLICADO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE 2 DE ABRIL DE
1993, ALCANCA AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, QUE, ASSIM, ATÉ
A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/91 E A EXIGIBILIDADE DO QUE NELA
SE CONTEM, PERMANECERAM SUBMETIDAS, CONSIDERADO O FINSOCIAL, A
ALIQUOTA DE MEIO POR CENTO. A NORMA INSERTA NO ARTIGO 28 DA LEI N.
7.738/89 FOI TOMADA, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
150.755-1, RELATADO PELO MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE, COM ARESTO
VEICULADO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE 20 DE AGOSTO DE 1993, COMO
REPRESENTATIVO DO FINSOCIAL.